Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação cível. Concurso Público. Vagas destinadas à cota de candidatos negros. motivação do indeferimento. Avaliação títulos. Contraditório e ampla defesas. Ausência de violação. Apelação conhecida e provida. Sentença citra petita. Sentença cassada. Causa madura. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de ato administrativo que excluiu a autora das vagas destinadas aos candidatos negros.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão, consistentes em verificar: (i) se o procedimento de heteroidentificação ocorreu de forma regular e se a decisão administrativa que exclui a autora das vagas destinadas aos candidatos negros é válida; e (ii) a validade do ato que deixou de atribuir pontos na avaliação de títulos e experiência profissional.
III. Razões de decidir
3. Acolhida de ofício a nulidade da sentença por julgamento citra petita (CPC, art. 489, §1o, IV), na parte que deixou de analisar os pedidos formulados, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o), uma vez que o processo se encontra apto a julgamento imediato.
4. No caso dos autos, as regras do Edital de Abertura preveem, quanto às vagas destinadas a pessoas negras, que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, o qual observará exclusivamente aspectos fenotípicos.
5. O procedimento de heteroidentificação configura meio legítimo de se evitar a ocorrência de fraudes e de afastar a presunção de veracidade da declaração falsa, prevista no art. 2o, parágrafo único, da Lei n° 12.990/2014.
6. Verifica-se, no caso, que o ato administrativo que afastou a presunção de veracidade da autodeclaração encontra-se devidamente fundamentado, e, ainda, oportunizou o contraditório e ampla defesa.
7. A apresentação de fotografias não afasta a conclusão fundamentada extraída do procedimento de heteroidentificação. As circunstâncias em contexto exigem a prevalência das regras do certame, com fundamento no princípio da isonomia e da vinculação ao edital.
7. Não se evidencia qualquer vício no ato administrativo que excluiu a autora das vagas destinadas às pessoas negras, uma vez que o ato foi devidamente motivado, tendo havido observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
8. Quanto à etapa de avaliação de títulos e experiência profissional, o edital assegurou a possibilidade de pedido de revisão, não tendo a autora demonstrado que enviou os documentos na forma discriminada no edital ou que solicitou pedido de revisão de sua avaliação.
9. Assegurado o contraditório e ampla defesa e não demonstrada flagrante ilegalidade, não cabe ao Judiciário substituir a Banca examinadora na etapa de avaliação dos títulos.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente, extinguindo o processo com apoio no art. 487, I, do CPC.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei n° 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único; CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.